Tribunal: TCU
Processo: 039.753/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Thais Maria Rabelo Alves, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista no País, Processo CNPq 159256/2015-1, em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não entrega do relatório técnico final.

Inteiro teor:
Acórdão 7593/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Thais Maria Rabelo Alves, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista no País (GD) - Processo CNPq Processo 159256/2015-1 , em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não entrega do relatório técnico final, cujo prazo encerrou-se em 30/10/2019; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 47-49) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 50), após citação da responsável; Considerando os documentos e as justificativas apresentadas pela responsável em suas alegações de defesa; Considerando as diligências adotadas junto ao CNPq quanto à apresentação extemporânea do relatório técnico final por parte da responsável; Considerando que, não obstante as irregularidades não tenham sido elididas pela responsável, resta evidenciada sua boa-fé na tentativa de sanar as pendências e no envio do relatório técnico final, ainda que fora do prazo estabelecido; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, incisos I, "a", e V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que a responsável Thais Maria Rabelo Alves (CPF: XXX.429.547-XX) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados à responsável Thais Maria Rabelo Alves (CPF: XXX.429.547-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/10/2015 2.200,00 8/10/2015 394,00 30/10/2015 394,00 6/11/2015 2.200,00 7/12/2015 2.200,00 7/12/2015 394,00 7/1/2016 2.200,00 7/1/2016 394,00 3/2/2016 2.200,00 3/2/2016 394,00 1/3/2016 394,00 3/3/2016 2.200,00 31/3/2016 394,00 6/4/2016 2.200,00 5/5/2016 2.200,00 5/5/2016 394,00 6/6/2016 2.200,00 6/6/2016 394,00 5/7/2016 2.200,00 5/7/2016 394,00 8/8/2016 2.200,00 8/8/2016 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/10/2016 2.200,00 5/10/2016 394,00 4/11/2016 2.200,00 7/11/2016 394,00 6/12/2016 2.200,00 6/12/2016 394,00 28/12/2016 2.200,00 28/12/2016 394,00 2/2/2017 2.200,00 3/2/2017 394,00 6/3/2017 2.200,00 6/3/2017 394,00 7/4/2017 2.200,00 7/4/2017 394,00 4/5/2017 2.200,00 4/5/2017 394,00 7/6/2017 2.200,00 7/6/2017 394,00 5/7/2017 2.200,00 5/7/2017 394,00 3/8/2017 2.200,00 3/8/2017 394,00 5/9/2017 2.200,00 5/9/2017 394,00 5/10/2017 2.200,00 5/10/2017 394,00 6/11/2017 2.200,00 6/11/2017 394,00 6/12/2017 2.200,00 6/12/2017 394,00 22/12/2017 2.200,00 22/12/2017 394,00 6/2/2018 2.200,00 6/2/2018 394,00 5/3/2018 2.200,00 5/3/2018 394,00 4/4/2018 2.200,00 4/4/2018 394,00 3/5/2018 2.200,00 3/5/2018 394,00 6/6/2018 2.200,00 6/6/2018 394,00 5/7/2018 2.200,00 5/7/2018 394,00 6/8/2018 2.200,00 6/8/2018 394,00 4/9/2018 394,00 4/9/2018 2.200,00 3/10/2018 2.200,00 3/10/2018 394,00 5/12/2018 788,00 6/12/2018 4.400,00 7/1/2019 2.200,00 7/1/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 3/4/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 5/8/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 3/9/2019 394,00 4/9/2019 2.200,00 b) informar à responsável Thais Maria Rabelo Alves (CPF: XXX.429.547-XX) que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente somente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, caso não haja outra irregularidade, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; e c) autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais. 1. Processo TC- Processo 039.753/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Thais Maria Rabelo Alves (XXX.429.547-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.